Tribunal: STF
Processo: ARE 1446802
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-22
Data de publicação: 2025-12-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AOS INCS. XXXV, LIV E LV DO ART. 5º E AO INC. IX DO ART. 93
DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL: TEMAS 339, 660 E 895. PRETENSÃO DE NOVO JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO
FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 

Relatório
1. Recurso extraordinário com agravo interposto, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra acórdão da Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Ceará, que, em 3.12.2024, negou provimento à apelação criminal interposta pelo agravante. Manteve-se sentença proferida pelo juízo da Quinta Vara do Júri da comarca de Fortaleza/CE, que, em 17.6.2024, condenou o agravante pelos crimes de homicídio qualificado, por motivo torpe e com recurso que dificultou a defesa da vítima, e de organização criminosa armada. Esta a ementa do acórdão recorrido:
“PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. RECURSO DEFENSIVO. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. NULIDADE POR DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. VERSÃO ACOLHIDA PELOS JURADOS AMPARADA NO ACERVO PROBATÓRIO PRODUZIDO NOS AUTOS. SÚMULA N° 6 DO EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ. ANÁLISE DA DOSIMETRIA. CORRETAMENTE APLICADA PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. PENA MANTIDA. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA. IMPROCEDÊNCIA. PERICULOSIDADE DO APELANTE EVIDENCIADA PELA GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA” (fl. 1, e-doc. 112).

Não foram opostos embargos de declaração contra esse acórdão.

2. No recurso extraordinário, o agravante alegou ter a Terceira Câmara Criminal do Tribunal estadual contrariado os incs. XXXV, LIV e LV do art. 5º e o inc. IX do art. 93 da Constituição da República.

Sustentou que “o decidido pelo Tribunal [estadual], longe de suprir as deficiências largamente esboçadas pela defesa do ora recorrente, consubstanciadas em inobservâncias diretas aos primados constitucionais, atendendo, assim, aos ditames da Súmula nº 284 deste Supremo Tribunal Federal, as sacramentou, confirmando, destarte, ofensa aos Arts. 5º, incisos XXXV, LIV e LV, e 93, inciso IX, da Constituição Federal” (fl. 7, e-doc. 121).

Argumentou que “uma leitura meramente superficial do texto sustentado pela Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará demonstra a insubsistência dos fundamentos defendidos como suficientes pelo acórdão vergalhado” (fl. 9, e-doc. 121).

Afirmou que, “no caso em análise, restam patentes, sem necessidade de observância à legislação infraconstitucional, mas apenas aos meandros concernentes à causa, as ofensas contra as garantias constitucionais do recorrente, porquanto lhe foi negada a prestação jurisdicional invocada em sua apelação criminal, ensejo pelo qual a demanda do [agravante] merece tutela desta Suprema Corte” (fl. 10, e-doc. 121).

Salientou que “expôs suas razões, mas estas, simplesmente, foram preteridas pelo Tribunal a quo, o que conspurca, diretamente, caras garantias constitucionais. Neste quadrante de especiais condições, anote-se que a temática esboçada pela apelação criminal foi precisa e detalhou ponto por ponto as falhas verificadas na decisão condenatória de piso e que deveriam ser sanadas pela Corte Judicial. No entanto, não existe, especificamente no acórdão recorrido, nenhuma consideração que tenha apreciado ou julgado tais proposições de maneira escorreita, embora todas estejam pautadas no carreado aos fólios” (fl. 16,
e-doc. 121).

Realçou que “todas as decisões devem ser efetivamente fundamentadas, pois, caso contrário, há permanente comprometimento dos princípios constitucionais garantidores da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal” (fl. 39, e-doc. 121).

Pediu “que o acórdão recorrido seja sobrestado com declaração de nulidade e, por via lógica de consequência, o Tribunal de Justiça do Estado do Ceará instado à análise pormenorizada dos tópicos apresentados pelo [agravante], inclusive acerca da expedição de alvará de soltura em seu favor, isso caso essa Corte Constitucional não conclua, em vista da urgência do delineado, pela resolução própria do ora demandado pela defesa, com todas as suas consequências constitucionais e legais, notadamente a propósito da submissão do recorrente a novo Júri Popular” (fl. 40, e-doc. 121).

3. No juízo de admissibilidade do recurso extraordinário interposto, o Vice-Presidente do Tribunal estadual, Desembargador Francisco Mauro Ferreira Liberato, inadmitiu-o, pelo fundamento de incidência da Súmula n. 284 deste Supremo Tribunal (e-doc. 126).

4. No recurso extraordinário com agravo, o agravante assevera que, “de pronto e de plano, as balizas que fundamentarão a delimitação da controvérsia no presente recurso especial, tudo em obediência à Súmula nº 284 deste Supremo Tribunal Federal, porquanto o cerne da questão posta não foi devidamente apurado pelo Tribunal a quo no Tópico 2 e subtópicos 2.1 (Da ausência de prova judicializada e do malferimento ao Art. 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal) e 2.3 (Da Ilegal e Ilegítima Pretensão de Execução Antecipada da Pena. Decisão Sem Fundamentação Mínima ou Válida)” (fl. 3,
e-doc. 132).

Esclarece que indicou “os dispositivos constitucionais maculados e a jurisprudência desta Corte Suprema, assim como demonstrad[a] a inobservância da Casa Cearense acerca disso, promoveu vastos motivos para a superação dos Temas 339 e 660 e da Súmula 279 deste Supremo Tribunal Federal” (fl. 3,
e-doc. 132).

Pede provimento do agravo e do recurso extraordinário interpostos (fl. 34, e-doc. 132).

Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.

5. Razão jurídica não assiste ao agravante.

6. No presente recurso extraordinário com agravo, pretende-se o afastamento do óbice processual pelo qual inadmitido o recurso extraordinário. Nele pleiteia-se reconhecimento de descumprimento, pela Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Ceará, dos
incs. XXXV, LIV e LV do art. 5º e do inc. IX do art. 93 Constituição da República.

Pede-se a reforma do acórdão recorrido para: a) sobrestar o processo na origem, com declaração de nulidade, para que o Tribunal estadual reanalise as matérias apresentadas pelo agravante na apelação criminal; b) determinar, subsidiariamente, que ele seja submetido novamente a julgamento pelo Tribunal do Júri.

7. Em 17.6.2024, o Conselho de Sentença da Quinta Vara do Júri da comarca de Fortaleza/CE condenou o agravante pelos crimes de homicídio qualificado, por motivo torpe e com recurso que dificultou a defesa da vítima, e de organização criminosa armada. Foram impostas ao agravante as penas de vinte e seis anos, sete meses e vinte dias de reclusão, em regime inicial fechado, e quatorze dias-multa (e-doc. 105).

8. Em 3.12.2024, a Terceira Câmara Criminal do Tribunal estadual negou provimento à apelação criminal interposta pelo agravante e manteve a sua condenação, sob estes fundamentos:
“Quanto à ocorrência dos fatos, consta na denúncia (págs. 157/161) que, no dia 04 de fevereiro de 2020, por volta das 11 h40, na Rua (...), no município de Fortaleza/CE, a vítima [F J S] foi alvo de disparos de arma de fogo, tendo vindo a óbito, sendo o [agravante] o mandante do crime, a pedido da denunciada [F M D] (...) e a execução do crime praticada pelos denunciados [A R S] (...) e [F L J S] (...). A motivação do delito se deu em razão de [F M D] requerer a morte da vítima por supostos abusos sexuais praticados por ela contra a mãe e a filha desta, tendo ido ao encontro do [agravante], o qual é líder da facção criminosa Comando Vermelho – CV na região, para o incitar a decretar o homicídio, o qual foi consumado.
Em suas razões (págs. 903/931), o recorrente pugna pela anulação do júri, alegando que a decisão dos jurados é manifestamente contrária às provas dos autos, sendo que as principais testemunhas teriam mentido para prejudicar o réu e que não há provas que o acusado integre organização criminosa. Ainda, alega que a dosimetria aplicada está eivada de ilegalidades, de modo que requer a sua revisão. Por fim, pede a revogação da prisão em face da ausência de fundamentação. (...)
Da Nulidade por Decisão Contrária à Prova dos Autos: (...)
Por se tratar de recurso de fundamentação vinculada, a apelação criminal, cuja base legal está no art. 593, inciso III, alínea ‘d’,
do CPP, deve apresentar fundamentos rígidos e irrefutáveis, demonstrando, de forma indubitável, que os jurados decidiram contra o lastro probatório contido no processo. (...)
Assim, conclui-se que a mera alegação de contrariedade não é capaz de anular a decisão dos jurados. Esse é o entendimento sedimentado e materializado por este Egrégio Tribunal, vide Súmula nº 6 do TJCE: ‘As decisões dos jurados, em face do princípio constitucional de sua soberania, somente serão anuladas quando inteiramente contrárias à prova dos autos.’ No campo dos precedentes judiciais, o Superior Tribunal de Justiça também entende que a nulidade da decisão dos jurados com base na contrariedade das provas só ocorrerá diante da manifesta divergência do conteúdo probatório produzido. (...)
No caso sob análise, entendo que o apelante não logrou êxito em demonstrar que a decisão do Conselho de Sentença está eivada de vício insanável/nulo, pelo contrário, constato que há suporte probatório suficiente para amparar a tese acolhida pelos jurados, qual seja, indícios de autoria por parte do réu, cuja consequência foi a condenação deste.
Da Existência de Provas Suficientes para Condenação. Soberania dos Vereditos: 
Quanto à materialidade, ela está comprovada no laudo cadavérico de [F J S] de págs. 162/166 dos presentes autos, o qual atestou a morte por traumatismo cranioencefálico provocado por projéteis de arma de fogo. (...)
No que diz respeito à autoria, há, de acordo com os depoimentos colhidos em juízo, indícios suficientes de recair sobre o recorrente a imputação dos crimes de homicídio qualificado e de organização criminosa, segundo os quais o recorrente, conhecido como (...), foi o mandante do delito, sendo líder da organização criminosa Comando Vermelho – CV na região, tendo atendido pedido da denunciada
[F M D] qual requereu ao apelante a morte da vítima, por esta supostamente praticar abusos sexuais contra a própria mãe e filha. 
Segue a transcrição de trechos, extraídos da sentença de pronúncia (págs. 467/472), de alguns depoimentos prestados em juízo: (...)
A D. Delegada de Polícia Civil, Dra. Patrícia Lopes Aragão, ouvida em juízo, afirmou que a polícia ficou sabendo que a vítima teria sido morta por ter molestado a própria filha e a própria mãe, e que teria tido um desentendimento com a sobrinha [F M D], passando a averiguar a hipótese do homicídio ter relação com esses fatos. Disse que após contato com a mãe da [F M D], afirmou que ela estaria envolvida com pessoas de má conduta, e possivelmente estaria relacionada ao crime. Afirmou também que após o homicídio ocorreram outros crimes relacionados ao Comando Vermelho, que domina a área e que a polícia, ao investigar o homicídio de um rapaz chamado [M], descobriu que o alvo seria o [R] e este declinou o envolvimento dos acusados no homicídio da vítima [F J S]. Segundo a Delegada, [R] disse que um dia estava com o [agravante] e o [F L J S], e então a [F M D] foi procurar o [agravante], que chefiava a facção na região, pedindo para que a vítima fosse decretada, e então foi determinado o homicídio, em virtude da vítima molestar crianças. A Delegada disse ainda que o [agravante] seria o líder da facção, o [F L J S] seria uma espécie de gerente, contratado para matar para facção, que em outra investigação ele seria também um dos executores de um rapaz conhecido como tatuador, e que através do [R] e de uma outra testemunha soube que o [F L J S] seria um dos executores.
(...)
Ainda, cumpre destacar o depoimento de [R R V] prestado em sede policial (págs, 83/87), no qual relata:
(...) Que, enquanto morava no Bairro Cristo Redentor, era filiado ao Comando Vermelho; Que foi contratado pelo ‘patrão’ da área, no caso, o [agravante], para roubar carros para a facção; (...) Que indagado sobre o homicídio de [F J S], morto por disparos de arma de fogo, no dia 04 de fevereiro de 2020, por volta das 11h40min, na Rua (...) em Fortaleza-CE, o depoente disse que [F M D], sobrinha da vítima, havia dito para os faccionados do CV que seu tio havia abusado sexualmente de uma criança; Que o depoente na época era faccionado do CV quando chegou a reclamação de [F M D]; Que o depoente estava reunido com [o agravante] e seus comparsas na rua (...), um dia antes da morte de [F J S], quando [F M D], por volta das 15 horas, foi ao ‘patrão’ pedir ‘decreto’ para o tio; Que a Rua (...) é o coração do CV no Cristo Redentor, onde há várias casas que foram tomadas pela facção para servir de ponto de apoio; Que, nessa tarde, [o agravante] entrou em uma das casas com [B] e, ao sair, disse que: ‘se preocupe não, amanhã vai ser sal para ele’; Que [o agravante] é o responsável em decretar os homicídios da área que domina; Que atualmente [o agravante] não executa mais crimes, apenas é o mandante; Que ele anda em um Celta verde, possivelmente, com placas clonadas; Que [F L J S] e [R] foram designados [pelo agravante] para praticar o crime, mas o depoente somente soube na noite após o crime; Que eles foram de moto ao endereço da vítima, ambos de capacetes; Que somente [F L J S], que era o garupeiro, estava armado de pistola; Que [F J S] estava se preparando para vender seu churrasco quando foi executado; Que o depoente, no dia do crime estava em casa, tomando café e ouviu os tiros; Que o ao sair encontrou a vítima no chão e policiais em volta; Que, a noite, o depoente soube por meio do WhatsApp quem foram os autores do crime. (...)
[É] imperativo ressaltar que o Conselho de Sentença desfruta de total autonomia na seleção entre as diversas versões apresentadas, decidindo conforme sua íntima convicção, desde que respaldado por elementos de prova idôneos que fundamentem o veredicto. Esses elementos probatórios são fundamentais para a validade das decisões emanadas pelo Júri, consolidando, assim, a imutabilidade do mérito das sentenças por ele proferidas. (...)
Para além disso, fica claro que a versão aceita pelos membros do Conselho de Sentença não se distanciou substancialmente do conjunto probatório. Isso ocorre principalmente pela análise dos depoimentos acima transcritos, segundo os quais [F M D] procurou o recorrente que é líder da facção criminosa Comando Vermelho na região para que decretasse a morte da vítima. Ora, diante da contradição entre a versão dos réu e a versão acusatória, os membros do júri, optaram por acolher, em sua maioria, a versão acusatória substanciada em depoimentos testemunhais. 
Posto isso, não é possível acatar o pleito do apelante, de que o veredicto dos jurados está em desacordo com o conjunto probatório, uma vez que as provas constantes nos autos legitimam o veredicto por eles emitido, afastando qualquer possibilidade de anulação do julgamento. (...)
Com isso, não autoriza a Corte de Justiça a promover a anulação do julgamento realizado pelo Tribunal do Júri, simplesmente por discordar do juízo de valor resultado da interpretação das provas pelo Corpo de Jurados, em obediência à soberania dos veredictos, não se vislumbrando teratologia, mas apenas aceitação de uma das versões constantes nos autos, a decisão que condenou os acusados deve ser preservada. (...)
Quanto ao pedido do recorrente de revogação da prisão preventiva, verifico que os fundamentos para manutenção da prisão provisória permanecem, diante da gravidade concreta da conduta evidenciada pelos fundamentos indicados na sentença e neste voto. 
Ressalto que o recorrente é líder da ampla e complexa organização criminosa Comando Vermelho na região, tendo decretado a morte da vítima, cujo pedido veio de uma dos denunciados e que tinha proximidade com membros da facção. Assim, o recorrente ordenou que se assassinasse a vítima, o que efetivamente veio a ocorrer de dia, enquanto a vítima estava trabalhando fazendo churrasco. 
Evidente, portanto, a periculosidade do agente, o que é razão legítima para manutenção da segregação provisória” (fls. 5-18,
e-doc. 112).

9. A alegação de nulidade do acórdão da Terceira Câmara Criminal do Tribunal estadual por contrariedade ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República não pode prosperar. Embora em sentido contrário à pretensão do agravante, o acórdão recorrido apresentou suficiente fundamentação.

Conforme a jurisprudência deste Supremo Tribunal, “o que a Constituição exige, no art. 93, IX, é que a decisão judicial seja fundamentada; não que a fundamentação seja correta, na solução das questões de fato ou de direito da lide: declinadas no julgado as premissas, corretamente assentadas ou não, mas coerentes com o dispositivo do acórdão, está satisfeita a exigência constitucional” (RE n. 140.370, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ 21.5.1993).

No julgamento do Agravo de Instrumento n. 791.292-QO-RG/PE, Tema 339 da repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal firmou a seguinte tese: “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas” (DJe 13.8.2010).

10. Sobre o argumento de contrariedade aos incs. LIV e LV do art. 5º da Constituição da República, no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 748.371, Tema 660, Relator o Ministro Gilmar Mendes, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral no argumento de contrariedade aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal quando necessário exame da legislação infraconstitucional:
“Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” (DJe 1º.8.2013).

Declarada ausência de repercussão geral, os recursos extraordinários e os agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter seguimento negado pelos relatores, conforme o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.

Nesse sentido, por exemplo:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. (...) AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AOS
INCS. LIV E LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: TEMA 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. (...) AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.538.532-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 24.4.2025).

“Direito Processual Penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Homicídio qualificado por motivo fútil tentado por duas vezes e disparo de arma de fogo. Devido processo legal. Autoria e materialidade. Alegação de nulidade. Inexistência
de repercussão geral da controvérsia. Tema 660. Matéria infraconstitucional. Súmula 279/STF. (...)
4. O Plenário desta Corte afastou a existência de repercussão geral da controvérsia relativa à suposta violação ao art. 5º, II, XXXV, XXXVI, LIV E LV, da CF, quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais (ARE 748.371-RG Tema 660). (...)
6. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE
n. 1.559.798-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 11.9.2025).

11. Quanto à alegada ofensa ao inc. XXXV do art. 5º da Constituição da República, este Supremo Tribunal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 956.302-RG, Tema 895, Relator o Ministro Edson Fachin, reconheceu não haver repercussão geral da questão discutida na espécie vertente: 
 “PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. ÓBICES PROCESSUAIS INTRANSPONÍVEIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. QUESTÃO INFRACONSTITUCIONAL. MATÉRIA FÁTICA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. Não há repercussão geral quando a controvérsia refere-se à alegação de ofensa ao princípio da inafastabilidade de jurisdição, nas hipóteses em que se verificaram óbices intransponíveis à entrega da prestação jurisdicional de mérito” (DJe 16.6.2016).

Nesse sentido, por exemplo:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. (...) ALEGADA OFENSA AOS INCS XXXV, LIV E LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL: TEMAS 660 E 895. (...) AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RE n. 1.517.602-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 22.11.2024).

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 5º, X, XII, LIV E LV, E 93, IX,
DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. CONTROVÉRSIA DE NATUREZA INFRACONSTITUCIONAL. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO NÃO PROVIDO. (...)
2. O Plenário desta Suprema Corte negou a existência de repercussão geral das matérias relacionadas à alegada violação dos princípios da inafastabilidade da jurisdição, nas hipóteses em que se verificarem óbices intransponíveis à entrega da prestação jurisdicional de mérito (RE 956.302-RG, Tema nº 895), do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais (ARE 748.371-RG Tema
 nº 660). (...)
5. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.401.795-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Presidente, Plenário, DJe 2.3.2023).

12. Ainda que se pudessem superar esses óbices, o que não se dá na espécie, melhor sorte não teria o agravante.

13. Na espécie vertente, a alegação de ausência de provas suficientes contra o agravante teve o seguinte assentamento pelo Tribunal estadual: “fica claro que a versão aceita pelos membros do Conselho de Sentença não se distanciou substancialmente do conjunto probatório. Isso ocorre principalmente pela análise dos depoimentos acima transcritos, segundo os quais [F M D] procurou o [agravante,] que é líder da facção criminosa Comando Vermelho na região, para que decretasse a morte da vítima” (fl. 13, e-doc. 112). 

Anotou-se, ainda, que, “diante da contradição entre a versão dos réu e a versão acusatória, os membros do júri, optaram por acolher, em sua maioria, a versão acusatória substanciada em depoimentos testemunhais. Posto isso, não é possível acatar o pleito do apelante, de que o veredicto dos jurados está em desacordo com o conjunto probatório, uma vez que as provas constantes nos autos legitimam o veredicto por eles emitido, afastando qualquer possibilidade de anulação do julgamento” (fls. 13-14, e-doc. 112).

Sobre a manutenção da prisão preventiva na espécie, como fundamentado pelo Tribunal de origem, o agravante “é líder da ampla e complexa organização criminosa Comando Vermelho na região, tendo decretado a morte da vítima, cujo pedido veio de uma dos denunciados e que tinha proximidade com membros da facção. Assim, o recorrente ordenou que se assassinasse a vítima, o que efetivamente veio a ocorrer de dia, enquanto a vítima estava trabalhando fazendo churrasco. Evidente, portanto, a periculosidade do agente, o que é razão legítima para manutenção da segregação provisória” (fl. 18, e-doc. 112).

14. Para rever a conclusão das instâncias antecedentes, quanto à alegação de ausência de prova judicializada contra o agravante, com eventual submissão dele a novo julgamento pelo Tribunal do Júri, seria necessário revolvimento do acervo fático-probatório constante dos autos eletrônicos, procedimento incabível de ser adotado validamente em recurso extraordinário, como disposto na Súmula n. 279 deste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO. TRIBUNAL DO JÚRI. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: RECURSO INCABÍVEL. PRECEDENTES. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. REEXAME DE PROVA: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.573.783-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 13.11.2025).

“Direito Penal. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Homicídio triplamente qualificado. Recurso extraordinário. Inadmissibilidade fundada na aplicação de precedente da Repercussão geral. Reexame de fatos e provas. Súmula 279/STF. Matéria infraconstitucional. Agravo desprovido. (...)
5. Para o reconhecimento de nulidade de julgamento do Tribunal do Júri, sob o fundamento de que a decisão proferida pelo Conselho de Sentença foi contrária à prova dos autos, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional e reexaminar os fatos e as provas, o que é vedado em recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. (...)
6. Agravo regimental não provido” (ARE n. 1.571.329-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Presidente, Plenário, DJe 28.11.2025).

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. LAUDO PERICIAL E TRIBUNAL DO JÚRI. DETERMINAÇÃO DE NOVO JULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. COMPREENSÃO DIVERSA. NECESSIDADE DE REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA E ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS Nº 279 E 636/STF. AGRAVO NÃO PROVIDO. 
1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, está restrita ao âmbito infraconstitucional e à análise de fatos e
provas. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional aplicável e a reelaboração da moldura fática delineada, procedimentos vedados em recurso extraordinário. Não há falar, portanto, em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Incidência das Súmulas nº 279 e 636/STF. 
2. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.458.588-AgR, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 28.2.2025).

Nada há a prover quanto às alegações do agravante.

15. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário com agravo (art. 638 do Código de Processo Penal e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).

Publique-se.

Brasília, 22 de dezembro de 2025.	

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora